Tribunal: STF
Processo: ARE 1570789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. RECURSODESPROVIDO.



    I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado contra decisão que rejeitou impugnação à incidência de correção monetária e utilização da SELIC na restituição de ICMS pago a maior. A empresa agravada teve reconhecido o direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária, com determinação de emissão de nota fiscal de ressarcimento.



    II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste emdeterminar (i) a possibilidade de incidência de correção monetária sobre créditos de ICMS pagos a maior e (ii) a utilização da SELIC como índice de atualização.



    III. Razões de Decidir: A decisão judicial transitada em julgado determinou a restituição mediante nota fiscal de ressarcimento, não se aplicando a regra de compensação escritural prevista no § 2º do art. 38 da Lei Estadual nº 6.374/1989. A SELIC é o índice aplicável para atualização, conforme o Tema 905/STJ.



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento:



    1. A correção monetária é devida sobre créditos de ICMS pagos a maior quando há resistência ilegítima do Fisco. 2. A SELIC é o índice aplicável para atualização de créditos tributários. Legislação Citada: RICMS, art. 249, II; art. 270, II. Lei Estadual nº 6.374/1989, art. 38, § 2º. Lei Estadual n.º 10.175/98, art. 1º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 440.370/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 19/10/2021. STF, RE 333744 ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como relatado, a decisão judicial que determinou o ressarcimento dos valores pagos a maior pelo contribuinte estabeleceu que deve ser realizado mediante a emissão de nota fiscal de ressarcimento, modalidade prevista no inciso II do art. 270 do RICMS, cuja redação assim dispõe:



    [...]



    Assim, diversamente do alegado pela Fazenda do Estado, o caso emanálise não envolve compensação por meio de escrituração, pelo que não há que se falar na incidência da regra disposta no § 2º do art. 38 da Lei Estadual nº 6.374/1989, a seguir transcrito, donde possível a atualização monetária pretendida pelo contribuinte.



    [...]



    Ademais, ao contrário do sustentado pela requerida, impõe-se registrar que não se vislumbra eventual proibição “em absoluto” da atualização monetária dos créditos escriturais. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de possibilidade da correção, nos casos emque o Fisco impõe óbices injustificados ao aproveitamento oportuno dos créditos pelo contribuinte. Confira-se, nessa linha, o seguinte julgado:



    [...]



    Dessa forma, o “pagamento pelo valor nominal” defendido pela recorrente não comporta acolhida, pelo que o montante a ser pago ao contribuinte deve ser devidamente corrigido.



    Importante ressalvar, nesse ponto, que a correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, deteriorado em virtude da inflação, não implicando em aumento de gasto por parte da requerida, obstando, ainda, enriquecimento sem causa.



    [...]



    Ato seguinte, sobre o índice a ser aplicado, por se tratar de restituição de crédito tributário, tem-se que os valores deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, observando-se o decidido no REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) e o disposto no art. 1º da Lei Estadual n.º 10.175/98.



    Por fim, não há que se falar em pagamento por meio de precatório, devendo-se adotar o mesmo procedimento previsto para o pagamento do montante “principal”, estabelecido no art. 270, II, do RICMS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente